Tribunal: TJPA
Processo: 0002681-96.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002681-96.2017.8.14.0028

APELANTE: JOSE MIRANDA CRUZ

APELADO: SALMIR RIBEIRO DO PRADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que havia deferido adjudicação de fração ideal de imóvel rural indivisível e extinguido a execução, em razão da ausência de intimação dos coproprietários para exercício do direito de preferência. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de julgamento, alegando distinção entre adjudicação e arrematação, inexistência de previsão legal para intimação dos coproprietários e incompatibilidade do acórdão com precedente do Superior Tribunal de Justiça e com julgado anterior da própria Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao exigir a intimação dos coproprietários em adjudicação de fração ideal de imóvel indivisível; (ii) estabelecer se há contradição entre o acórdão embargado e precedente do Superior Tribunal de Justiça ou julgado anterior da própria Turma; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central ao reconhecer que a adjudicação de fração ideal de imóvel indivisível exige a prévia intimação dos coproprietários para exercício do direito de preferência.

4.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo embargante não afasta a necessidade de intimação dos coproprietários, pois reconhece expressamente a obrigatoriedade de intimação dos colegitimados previstos no art. 876, §5º, do CPC, em remissão ao art. 889 do CPC.

5.

A interpretação sistemática dos arts. 876, §5º, e 889, II, do CPC legitima a conclusão de que o coproprietário de bem indivisível possui direito de preferência na adjudicação judicial da fração ideal penhorada.

6.

A divergência entre o acórdão embargado e precedente anterior da Turma não configura contradição apta ao manejo de embargos de declaração, pois a contradição prevista no art. 1.022 do CPC deve ser interna ao próprio julgado.

7.

Os precedentes comparados apresentam distinção fática e jurídica relevante, uma vez que o caso paradigma envolvia discussão sucessória e ausência de registro formal em nome do espólio, enquanto o presente caso trata diretamente de direito de preferência de coproprietários em condomínio indivisível.

8.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do entendimento já firmado pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 876, §§ 1º a 5º, e 889, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.041.861/SP; TJ-MS, AI nº 1412708-19.2025.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 29.09.2025; TJ-MG, AI nº 2287164-74.2025.8.13.0000, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SALMIR RIBEIRO DO PRADO em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, lançado sob o ID 33514844, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença, no capítulo que deferiu a adjudicação da fração ideal de 8,52993% do imóvel rural e extinguiu a execução, por vício procedimental consubstanciado na ausência de intimação dos coproprietários, em violação aos arts. 889, II, e 876, § 5º, do CPC. O acórdão Embargado foi assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada, que determinou a adjudicação de 8,52993% de imóvel rural, e declarou a extinção da execução, com levantamento de valores penhorados e condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte recorrente sustenta nulidade do ato de adjudicação por ausência de intimação dos coproprietários e violação ao direito de preferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação de fração ideal de imóvel indivisível pode ser realizada sem a prévia intimação dos demais coproprietários, em afronta ao direito de preferência previsto no art. 876, § 5º, c/c art. 889, II, do CPC; (ii) determinar se é válida a extinção da execução fundada em adjudicação realizada com vício procedimental. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adjudicação judicial de fração ideal de imóvel indivisível deve observar o direito de preferência dos coproprietários, impondo-se sua prévia intimação, conforme determina o art. 889, II, do CPC.

4. A ausência de intimação dos coproprietários configura vício essencial do procedimento expropriatório, implicando nulidade do ato de adjudicação, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

5. Reconhecida a nulidade da adjudicação, impõe-se a anulação da sentença no ponto respectivo, com devolução dos autos à instância de origem para regular instrução e intimação dos demais condôminos.

6. As demais alegações recursais tornam-se prejudicadas diante da nulidade do ato que fundamentou a extinção da execução.

7. É válida a autorização para levantamento do valor penhorado em dinheiro (R$ 23.281,00), por se tratar de parcela incontroversa e dissociada do vício procedimental que macula a adjudicação.

8. Os pedidos formulados pela União Federal, relativos ao direito de preferência tributário (art. 186 do CTN), não foram apreciados pelo juízo de origem, impondo-se a devolução para análise, a fim de evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 824, 825, 826, 876, § 5º, 877, § 1º, I, 889, II, 904, I e II, 924, II, 925, 1.012, § 4º, e 1.013, § 1º; CC, art. 1.322, parágrafo único; CTN, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1412708-19.2025.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 29.09.2025; TJ-MG, AI nº 2287164- 74.2025.8.13.0000, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 04.09.2025.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de julgamento ao deixar de distinguir os institutos da adjudicação e da arrematação, aplicando à primeira regras pertinentes apenas à segunda. Sustenta que a adjudicação possui disciplina própria no art. 876 do CPC e que o rol de legitimados e intimados previstos no §1º e §5º do referido dispositivo seria taxativo, inexistindo previsão legal de intimação dos coproprietários quando a constrição recai apenas sobre a fração ideal pertencente ao executado.

Alega ainda que o acórdão teria deixado de observar precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp nº 2.041.861/SP, segundo o qual devem ser intimados os colegitimados previstos no art. 876, §5º, do CPC, sustentando que tal entendimento afastaria a obrigatoriedade de intimação dos coproprietários.

Sustenta também a existência de contradição em relação a precedente desta própria 2ª Turma de Direito Privado, afirmando que, em caso anterior, teria sido reconhecida a inexistência de nulidade da adjudicação por ausência de intimação de terceiros interessados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado, restabelecendo a validade da adjudicação realizada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto: (i) à alegada omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa; (ii) à suposta omissão e contradição quanto à condenação por lucros cessantes; (iii) à alegada omissão quanto ao nexo causal dos vícios construtivos; e (iv) ao pretendido prequestionamento de dispositivos constitucionais.

A par da argumentação articulada pelo Embargante, entendo não haver vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, pelas razões que passo a expor.

O caso discutido refere-se à validade da adjudicação judicial de fração ideal de imóvel indivisível realizada no âmbito de cumprimento de sentença, especificamente quanto à necessidade de prévia intimação dos demais coproprietários para exercício do direito de preferência.

O acórdão embargado foi no sentido de reconhecer a nulidade da adjudicação por ausência de intimação dos coproprietários do imóvel, entendendo que a adjudicação de fração ideal de bem indivisível deve observar o direito de preferência assegurado aos condôminos, à luz da interpretação sistemática dos arts. 876, §5º, e 889, II, do CPC.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o manejo da via aclaratória.

A controvérsia central foi expressamente enfrentada pelo colegiado, que consignou, de forma clara, que “
a adjudicação judicial de fração ideal de imóvel indivisível deve observar o direito de preferência dos coproprietários, impondo-se sua prévia intimação
”.

O embargante sustenta que o precedente do STJ
[1]
por ele invocado afastaria a necessidade de intimação dos coproprietários. Contudo, tal interpretação não procede.

Isso porque o próprio precedente citado afirma que devem ser intimados “
os colegitimados à adjudicação elencados no art. 876, §5º, do CPC/2015, para, querendo, exercerem o direito de preferência a que têm direito
”. E o art. 876, §5º
[2]
, do CPC faz remissão expressa ao art. 889 do CPC, o qual contempla, entre os legitimados preferenciais, os coproprietários de bem indivisível.

É o que se depreende do trecho do voto abaixo transcrito:

3. DAS INTIMAÇÕES PRÉVIAS À ADJUDICAÇÃO.

16. Formulado requerimento de adjudicação, deve-se proceder à intimação do executado, na forma prevista no art. 876, § 1º, do CPC/2015.
Se o executado tiver mudado de endereço, considera-se válida a intimação realizada no dereço informado em juízo (art. 876, § 2º, do CPC/2015). Por outro lado, se o executado tiver sido citado por edital, dispensa-se a intimação (art. 876, § 3º, do CPC/2015).

17. Também devem ser intimados os colegitimados à adjudicação elencados no art. 876, § 5º, do CPC/2016, para, querendo, exercerem o direito de preferência a que têm direito. São eles:

i. o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;

(...).

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, o precedente do Superior Tribunal de Justiça revela-se compatível com a fundamentação adotada no acórdão embargado.

A interpretação sistemática realizada pelo colegiado encontra respaldo no próprio texto legal, não havendo qualquer omissão quanto à análise da tese jurídica apresentada, ou confusão entre os institutos da arrematação e da adjudicação.

O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir o mérito do julgamento e obter nova apreciação da controvérsia jurídica já devidamente analisada por esta Turma Julgadora, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Além disso, não há contradição interna no julgado.

A alegada divergência em relação a precedente anterior desta Turma não caracteriza contradição apta ao manejo de embargos declaratórios, pois a contradição prevista no art. 1.022 do CPC é aquela interna ao próprio decisum, consistente na inconciliabilidade lógica entre suas premissas e conclusões, o que não se verifica na hipótese.

O embargante aponta suposta divergência jurisprudencial entre casos diversos.
Isso não caracteriza contradição processualmente relevante para embargos declaratórios.

Além disso, os casos não são idênticos.

O precedente mencionado pelo embargante tratava de adjudicação envolvendo discussão sucessória e ausência de registro formal em nome do espólio. Já o presente caso envolve diretamente direito de preferência de coproprietários em condomínio sobre imóvel indivisível.

Há distinção fática e jurídica suficiente para afastar alegação de incoerência absoluta.

Do mesmo modo, não há obscuridade, pois os fundamentos do acórdão são plenamente inteligíveis e suficientes para permitir a compreensão da conclusão adotada.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Portanto, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração opostos revelam, em verdade, mero inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 47 DA LEI Nº 11.101/02. SÚMULA 284/STF. ADJUDICAÇÃO. TERMO FINAL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRECLUSIVO. INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS DEVEDORES E DO LOCATÁRIO DOS BENS. DESNECESSIDADE.

1. Execução de garantias hipotecárias, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 01/08/2022 e concluso ao gabinete em 15/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; b) o termo final para a formulação do pedido de adjudicação de bem penhorado; c) a necessidade de intimação do terceiro devedor, que não compõe o polo passivo da execução, e do locatário do bem, acerca do requerimento de adjudicação.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.

4. A adjudicação consiste na transferência do bem penhorado (móvel ou imóvel) ao exequente ou a outro legitimado (art. 876, caput e §§ 5º e 7º, do CPC/2015), que passará a ser o seu proprietário. Essa técnica de expropriação goza de preferência em relação aos demais mecanismos expropriatórios (arts. 876 e 880, caput, do CPC/2015).

5. Uma vez realizadas a penhora e a avaliação do bem, abre-se a possibilidade para o requerimento de adjudicação (art. 875 do CPC/2015). Além de o mecanismo expropriatório ser preferencial, a adjudicação propicia uma maior economia de recursos e viabiliza a satisfação do direito do exequente de forma mais célere. Assim, o requerimento de adjudicação não se sujeita a um prazo preclusivo, podendo ser formulado a qualquer tempo, desde que ainda não realizada a alienação do bem. Se tal faculdade for exercida após já iniciados os atos preparatórios à alienação, deverão ser atribuídas ao adjudicante as despesas a eles concernentes.

6. Formulado requerimento de adjudicação, deve-se proceder à intimação do executado, na forma prevista no art. 876, § 1º, do CPC/2015. Também devem ser intimados os colegitimados à adjudicação elencados no art. 876, § 5º, do CPC/2016, para, querendo, exercerem o direito de preferência a que têm direito. Não há necessidade de intimação de outros devedores do débito que não ocupam o polo passivo da execução, tampouco do locatário do imóvel penhorado, se houver, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido e da ausência de direito de preferência do locatário na hipótese de adjudicação (art. 32 da Lei nº 8.245/91).

7. Na espécie, a recorrida (exequente) postulou a adjudicação dos bens penhorados depois de nomeado o leiloeiro, mas antes de efetivada a alienação dos imóveis. Ademais, todas as intimações determinadas pela lei foram efetivadas. Sendo assim, não há óbice à adjudicação.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.041.861/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

[2]
Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

Belém, 02/06/2026